Tribunal: TJDFT
Processo: 0148017-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0148017-33.2005.8.07.0001 RECORRENTES: MAURICIO HIRANAKA, EDIVALDO DA SILVA, EDSON RODRIGUES DA SILVA, SORAYA COUTINHO VASCONCELOS, SUELY CASTELLUBER GUMIERO, UBIRATAN LOPES DO AMARAL RECORRIDA: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. PRELIMINAR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRAZO. CINCO ANOS. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. NOVA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. PROVA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse de agir está estritamente ligado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. 1.1. Demonstrada a resistência da parte em relação à pretensão da outra, resta nítido o interesse processual. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança é de cinco anos. 3. O enunciado da Súmula 289/STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração. 3.1. A transação efetuada, inclusive mediante a concessão de incentivos migratórios, instaura nova relação contratual previdenciária, não se podendo pretender a aplicação dos expurgos inflacionários que incidiriam sobre a reserva de poupança obtida no regime do plano originário, para os casos em que, após a migração, tenha havido saque da reserva de poupança vinculada ao novo plano, instituído segundo as regras acordadas na migração. 4. Ausente prova de que houve resgate da reserva de poupança, incabível o pleito para cobrança de valores relativos à correção monetária. Os recorrentes apontam violação ao artigo 20, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, alegando ser excessivo o quantum fixado a título de honorários advocatícios. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID Num. 52701707 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “assim, tendo em vista o longo período em que o feito está tramitando, bem como os recursos interpostos e instâncias que foram percorridos pelo advogado, o que demonstram o zelo do patrono, sem esquecer da natureza complexa e da importância da causa, mostra-se coerente a fixação do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), devidos de forma proporcional por cada vencido” (ID Num. 51182465 - Pág. 6) é medida incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Já decidiu a Corte Superior nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÕES PAGAS A AUTÔNOMOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, tratam-se de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a declaração da nulidade da CDA pela inobservância dos requisitos previstos do CTN, a extinção dos créditos em virtude da compensação, a declaração da inconstitucionalidade da elevação para 20% da alíquota da contribuição previdenciária devida pela empresa sobre as remunerações pagas aos "segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas", assim como da aplicação da taxa Selic como juros de mora. Na sentença os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, para julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução fiscal. II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 637.905/RS, (relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 21/9/2005, DJ 21/8/2006, p. 220), firmou o entendimento segundo o qual, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como na hipótese em tela, os honorários advocatícios serão arbitrados mediante apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/1973, levando-se em consideração os critérios de fixação estabelecidos pelo art. 20, § 3o, a, b e c, do CPC/1973, não estando o referido arbitramento adstrito aos limites percentuais de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3o, caput, do CPC/1973, e podendo o juiz adotar, como base de cálculo da verba honorária advocatícia, o valor da causa, o valor da condenação ou mesmo arbitrar um valor fixo. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.820.103/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp n. 1.354.214/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020. III - A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem aplicou os honorários de acordo com as normas do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973: "Reformada a sentença, deverá a União arcar com os ônus da sucumbência, com o reembolso à embargante das custas antecipadas e o pagamento de honorários advocaticios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que se adequa às balizas estabelecidas pelo artigo 20 e §§ 3° e 4° do CPC/73 e ao atual entendimento desta 5" Turma". Nesse panorama, estando correto o fundamento legal utilizado, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") quando o recorrente pretende a alteração do valor estipulado na origem por considerá-lo incompatível com o caso concreto. Isso porque, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que fixadas na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: "A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível, em recurso especial, a revisão dos valores fixados a título de honorários advocatícios e astreintes, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância das importâncias arbitradas, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipóteses não configuradas nos autos" (AgInt no AREsp n. 1.340.926/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/2/2019). IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.916.372/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017